Tribunal: TJDFT
Processo: 0742775-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE CONTRATO. CRIPTOMOEDAS. MORTE DO AUTOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO. INÉRCIA DO HERDEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Sucessão processual. Morte do autor. Necessidade de habilitação. O espólio é representado pelo inventariante ou, excepcionalmente, pelo administrador provisório, segundo o disposto nos artigos 75, inciso VII, 613, 614 e 618, inciso I, do Código de Processo Civil. Da conjugação dos art. 485, IV, 75, VII e 687 do CPC exsurge a necessidade de habilitação do herdeiro como sucessor processual da parte que veio a óbito no curso do processo. Não obstante a possibilidade de o espólio ser representado, no processo, pelo administrador provisório (art. 613 do CPC), tal não se justifica no caso em exame, ante a falta de medida urgente a ser tomada. A parte autora, apesar de intimada, não cumpriu a determinação judicial que buscava regularizar a capacidade processual, de modo que se reputa correta a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito.
2 – Recurso conhecido, mas não provido.
J